Tribunal: TJDFT
Processo: 0736827-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MEIOS SOCIAIS (CONTA BANCÁRIA, TELEFÔNICA, REDE SOCIAL). MEDIDA DESARRAZOADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A imposição de obrigação negativa à parte requerida, sob cominação de multa diária, se apresenta como medida suficiente para evitar novas investidas ofensivas ao art. 28 da Lei no 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais), de modo a salvaguardar a exclusividade dos direitos autorais da parte autora em atenção ao art. 105 da referida lei.
2. O bloqueio dos meios sociais (conta bancária, telefônica e de rede social), visando interromper o indigitado comércio ilegal, é medida desarrazoada que excede a finalidade da tutela de urgência buscada e embaraça o exercício regular de direitos outros da parte requerida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.